Tribunal: STF
Processo: RE 1494727
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CARGO DE AUDITOR-FISCAL DO TRABALHO. CERTAME REGIONALIZADO. ATO ADMINISTRATIVO PASSOU A PERMITIR PREENCHIMENTO DE VAGAS DE UMA REGIÃO POR APROVADOS DAS DEMAIS REGIÕES. NACIONALIZAÇÃO DO CONCURSO. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Trata-se de Apelação interposta pela União Federal, contra AUDREY CONSTANT BRUNO, em face de Sentença do Juízo da 3ª Vara Federal de Sergipe, que julgou procedente o pleito do autor, declarando a nacionalização do concurso aberto pelo Edital ESAF nº 36/2006 (Auditor Fiscal do Trabalho) a partir da Portaria nº 771, de 25/10/2007, do Ministério do Trabalho e Emprego. Por consequência, o Juízo a quo determinou à União Federal, por via do Ministério do Trabalho e Emprego, a aprovação da autora, nomeando-a e empossando-a no cargo de Auditor Fiscal do Trabalho.



    2. Na origem, a União alegou a prescrição do pedido da autora, visto que o concurso ocorrera em 2006, sendo esta pretensão acolhida pelo juízo a quo, bem como pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região em sede de apelação. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial nº 1957549-SE, afastando a prescrição, julgamento este que transitou em julgado em 01/04/2022. Superada a prescrição, o Juízo a quo adentrou ao mérito da lide, julgando procedente o pedido, que resultou neste recurso de apelação.



    3. Colaciona-se a este relatório a narrativa dos fatos, presente na sentença recorrida (4058500.6199497): 1. Em 2006, a autora prestou um concurso (inscrição 1166492) para Auditor-Fiscal do Trabalho (Edital 36/2006 / ESAF), e, como o certame era regionalizado, optou pelo Grupo 9, representativo de vagas disponibilizadas para cidades do Estado de Minas Gerais . Tendo obtido a , a pontuação 236 promovente não se habilitou às vagas da sua região, embora seu desempenho lhe rendesse aprovação se a sua escolha inicial fosse por outros grupos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10, por exemplo). 2. Na verdade, a A. ficara em 41.º (quadragésimo primeiro) lugar na sua região, ou seja, a primeira colocação após a lista dos classificados e dos habilitados; porém, do ponto de vista geral, a sua pontuação de 236 pontos traduziu um excelente resultado nacional , pois só não lhe proporcionou aprovação no (que ela Grupo 9 escolheu) e também não no , mas conferindo-lhe aprovação em qualquer das 8 demais Grupo 7 regiões. 3. A promovente até que se conformara com a sua derrota no certame; entretanto, na véspera de expiração do prazo de validade, a administração pública (Portaria 771/2007) criou 92 novas vagas deste mesmo cargo para a cidade de Cuiabá (que integrava o Grupo 4), e, quando não havia mais candidatos aprovados para este Grupo , passou a aproveitar aqueles que foram aprovados para outros Grupos , nacionalizando o que começou regionalizado . 4. Como a autora não havia sido aprovada em seu Grupo , ficou de fora da convocação para esse Grupo 4; contudo, ela acumulou no concurso pontuação maior do que 52 dos candidatos que foram chamados (que haviam optado inicialmente pelos Grupos 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 10, e que haviam sido aprovados mercê da regionalização) ... o critério da demandada foi de nacionalizar o concurso , mas com efeitos progressivos, ofendendo, por isso, interesse legítimo da autora. (GRIFOS MANTIDOS)



    4. Em suas razões recursais, a União Federal requer a reforma da sentença, sob o fundamento de que não houve qualquer irregularidade ou discricionariedade da Administração no ato de nomeação dos candidatos aprovados em várias regiões do país para exercerem as funções designadas, bem como não houve a nacionalização do concurso. (4058500.6362542).



    5. Contrarrazões apresentadas. (4058500.6471055).



    6. O Edital do certame em questão dispunha no item 1.2.1 que "as vagas distribuídas por Grupo" "não se comunicam para efeito da classificação, da nomeação e da lotação". Enquanto no item 1.3 era disposto que "em nenhuma hipótese será efetuado remanejamento de vagas entre os Grupos".



    7. Entretanto, diante do surgimento de 92 vagas para a cidade de Cuiabá, integrante do Grupo 4, editou-se a Portaria 771/2007, que aproveitou os candidatos habilitados remanescentes dos diversos grupos, nacionalizando o que começou regionalizado.



    8. A Administração, portanto, violou a norma do edital que regeu o certame e lhe conferia caráter regional, pois o Edital previa que "em nenhuma hipótese será efetuado aproveitamento de candidato fora do Grupo para o qual se tenha classificado, na forma das alíneas "d" dos subitens 9.1 e 9.2" (item 12.5).



    9. Ou seja, a Administração, por sua conveniência, optou por quebrar a espinha dorsal que orientava as regras de classificação por regiões, permitindo que candidatos que optaram por concorrer às vagas de determinado grupo pudessem ocupar vagas de outro grupo.



    10. A Administração, assim procedendo, opta por substituir o critério da meritocracia pelo da sorte, e o faz quebrando algumas regras previstas no Edital do concurso e mantendo outras arbitrariamente.



    11. Assim, em se rompendo a regra da regionalização, é preciso assegurar igual oportunidade aos candidatos de concorrer para as vagas de outros grupos, sendo imperioso adotar-se como critério a ordem de classificação geral no concurso, que deve respeitar a nota obtida por cada candidato, já que as provas foram iguais para todos, tornando-se inteiramente desimportante se ele estava ou não classificado dentro do número que correspondia ao dobre das vagas oferecidas para o grupo que concorreu inicialmente.



    12. Logo, no momento em que foram nomeados para o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho, por meio da Portaria 771/07, candidatos inscritos em outros grupos com classificação geral (nota) inferior à do demandante, houve ofensa ao princípio constitucional da isonomia e às normas que asseguram o acesso aos cargos públicos por concurso em condições de igualdade de concorrência.



    13. Colaciona-se precedente deste Tribunal Regional Federal da 5ª Região: (PROCESSO: 08002372920174050000, AR/SE, RELATOR ORIGINÁRIO DESEMBARGADOR FEDERAL ROBERTO MACHADO, RELATOR PARA O ACÓRDÃO DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI, Pleno, JULGAMENTO: 16/08/2017, PUBLICAÇÃO 18/09/2017).



    14. Apelação improvida.



    15. Condenação da apelante em honorários recursais, com majoração da verba sucumbencial em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, "caput"; 37, I, II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente